Tribunal: TJMT
Processo: 0012415-93.2018.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012415-93.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO TEIXEIRA SILVA - CPF: 014.226.941-78 (EMBARGANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), LOURIVAL MOREIRA DA MATA - CPF: 074.622.471-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MEDICA DO MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 15.051.386/0001-38 (EMBARGADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), EMPRESA MATOGROSSENSE DE HABITACAO S.A. - CNPJ: 09.137.574/0001-80 (EMBARGADO), AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), ALDO JOSE DALLABRIDA ALMEIDA - CPF: 024.629.491-43 (ADVOGADO), RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA - CPF: 017.496.811-61 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) EM PROCESSO DIVERSO, ABRANGENDO INTEGRALMENTE O OBJETO DO PRESENTE FEITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDO.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

Embargos de Declaração Não Acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
THIAGO TEIXEIRA DA SILVA

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade reconheceu a prejudicialidade do recurso, em razão da perda superveniente do objeto, referente a Ação Popular identificada pela numeração única: 0012415-93.2018.8.11.0041, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do Embargante e da
ASSOCIAÇÃO MÉDICO DO MÉDIO ARAGUAIA

e
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE HABITAÇÃO S.A.,
no qual o Juízo “
a quo
”, extinguiu a ação sem julgamento de mérito, reconhecendo a ausência de legitimidade e interesse processual (Id: 102788487 – páginas 45 a 50).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em omissão, uma vez que alega inexistir enfrentamento de temas previstos na legislação federal (art. 10, art. 55, §1° e art. 321, do CPC) e da Constituição Federal (art. 5°, incisos XXXV e LV da CF).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 168942680).

Por sua vez, a parte Embargada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
THIAGO TEIXEIRA DA SILVA

contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade reconheceu a prejudicialidade do recurso, em razão da perda superveniente do objeto, referente a Ação Popular movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do Embargante e da
ASSOCIAÇÃO MÉDICO DO MÉDIO ARAGUAIA

e
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE HABITAÇÃO S.A..

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Inobstante, necessário frisar, que como devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
Na origem, a parte apelante propôs a presente Ação Popular almejando a anulação da venda do imóvel, ou, subsidiariamente a reversão do valor recebido indevidamente aos cofres municipais.

O imóvel é objeto de doação pelo Município de Barra do Garças (Lei Municipal nº 1915/96) em favor da Associação Médica do Médio Araguaia – AMMA que, após 20 (vinte) anos foi posto à venda em prol da Empresa Mato-grossense de Habitação S.A. pela quantia de R$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos reais).

Na inicial, o Autor destacou que a transação realizada entre os particulares é viciosa, posto que a doação do imóvel foi condicionada à construção, manutenção e funcionamento da sede social da Associação, fato que por si só impediria destinação diversa.

Ao longo da demanda, aportou aos autos minuta de acordo firmado entre as partes, em que dentre as responsabilidades assumidas, a Associação anuiu em efetuar o pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de honorários advocatícios do autor. (ID 102788484 - Pág. 16).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela não homologação da avença uma vez que o Município, ente prejudicado, não encontrava-se no polo passivo da demanda e sequer participou da celebração do compromisso, assim como não houve a observância das disposições dos arts. 12, 13, 16 e 17 da Lei nº 4.320/641 e do art. 116 da Lei nº 8.666/93. Destacou, ainda, a existência de ação civil público de nulidade de ato jurídico que trata de forma mais abrangente sobre as ilegalidades da venda do imóvel doado à Associação Médica e a necessidade de determinar ao autor a emenda da inicial para incluir o ente lesado na demanda. (ID 102788484 - Pág. 43).

O juízo de origem indeferiu o pedido de homologação por ausência de legitimidade e interesse processual e, por via de consequência, extinguiu a ação registrando que “nenhum juízo aqui estampado analisou os fatos que estão contidos também na ação civil pública n. 12961- 51.2018.811.0004 (Apolo 289908).” (ID 102788484 - Pág. 52).

O recorrente sustenta em suas razões recursais que a decisão hostilizada contrariou recomendação ministerial de emenda da inicial e violou o direito de defesa do autor ao não oportunizar a realização do ato processual. Defende que o ordenamento legal prevê a participação das partes como dever de cooperação e a vedação de prolação de decisões sem que tenha previamente ouvido as partes sobre a matéria (ID 102788484 - Pág. 69). Sem contrarrazões (ID 102788490 - Pág.1).

Em petição acostada no Id 105882966 - Pág. 1, a Associação Médica se retrata da composição realizada com o Autor em razão da ausência de homologação judicial da composição e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

Por outro lado, aportou aos autos cópia de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado em 15/10/2021 entre Ministério Público, Associação Médica do Médio do Araguaia e Município de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil Pública nº 0012961-51.2018.8.11.0004 ajuizada pelo Ministério Público, que visava a declaração de nulidade da doação do imóvel aqui discutido.

No mencionado TAC, a Associação Médica comprometeu a efetuar, a título de indenização, o pagamento de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em favor do Município de Barra do Garças.

A transação foi homologada judicialmente em 21/01/2022.

Assim, considerando que o pedido vindicado pelo autor na inicial consistiu na “anulação da venda e/ou, subsidiariamente, a reversão do valor recebido indevidamente aos cofres municiais” e que o Termo de Ajustamento de Compromisso celebrado por agentes legítimos em ação diversa tem reflexo direto no objeto perquirido, conclui-se pela perda superveniente do interesse processual.

De fato, o Termo de Ajustamento de Conduta consubstancia negócio jurídico em que a parte reconhece, ainda que de forma implícita, que sua conduta ofende algum direito transindividual, assumindo, assim, perante o órgão público legitimado, que, na hipótese, corresponde ao Ministério Público Estadual, o compromisso de eliminar a ofensa apontada, através da adequação do seu comportamento às exigências legais, com a devida formalização de um ajuste/acordo que possui força de título executivo extrajudicial.

O art. 5, § 6º, da Lei Federal n. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, assim determina:

“Art. 5º (...) § 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.”

Sendo assim, considerando que as disposições do Termo de Ajustamento de Conduta apresentado em processo diverso abarcaram todo o objeto da presente demanda, não há dúvida quanto à perda superveniente do objeto processual.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL CONTRA O MUNICÍPIO DE JOINVILLE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAR A REALIZAÇÃO DO EXAME ULTRASSOM DOPPLER COLORIDO ARTERIAL VENOSO AOS PACIENTES DO SUS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
CELEBRAÇÃO POSTERIOR DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA MUNICIPALIDADE QUE ABRANGEM INTEGRALMENTE A PRETENSÃO APRESENTADA NA VESTIBULAR.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EVENTUAL INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO QUE AUTORIZA A PROPOSITURA DA EXECUCIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DA NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO DO RECURSO DIANTE DA AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DO RECURSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. O Termo de ajustamento de conduta celebrado pelas partes, ainda que firmado após a prolação da sentença, que abrangeu, de forma integral, o objeto da lide posta em juízo, autoriza a propositura direta da ação de execução, em caso de inadimplemento da obrigação por parte do compromissário (art. 5º, § 6º, da Lei Federal n. 7.347/85) e, por isso, não mais subsiste a necessidade e a utilidade do pronunciamento judicial requerido na ação de conhecimento e no recurso de apelação, devendo ser extinto este. (TJ-SC - APL: 00420032720118240038 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0042003-27.2011.8.24.0038, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 15/06/2021, Terceira Câmara de Direito Público)”

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a Decisão Colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023